Tribunal: TJDFT
Processo: 0745724-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. Direito processual penal. Revisão criminal. Estupro de vulnerável. Alegação de insuficiência provatória e condenação contrária à prova dos autos. Não acolhimento. Ausência de fundamentos para revisão. Pedido improcedente.
I. Caso em exame.
1. Revisão criminal ajuizada por réu condenado pelo crime de estupro de vulnerável, nos termos do art. 217-A do Código Penal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme previsto no art. 621, I, do CPP.
III. Razões de decidir.
3. A revisão criminal tem caráter excepcional e não se presta a reanalisar provas já apreciadas em instâncias ordinárias, exceto quando houver flagrante contrariedade aos autos ou apresentação de provas novas capazes de desconstituir a condenação.
4. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos anteriormente.
5. Se as provas foram devidamente analisadas na ação penal originária, incluindo o depoimento coerente e seguro da vítima, corroborado por outras provas testemunhais e técnicas, e a defesa não apresentou qualquer prova nova que justifique a revisão do julgamento, limitando-se a expressar inconformismo com a decisão condenatória, o pedido revisional deve ser julgado improcedente.
IV. Dispositivo.
6. Pedido revisional admitido e julgado improcedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 622; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 217-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1753987, 07003438020238070000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, j. 5/9/2023; Acórdão 1291652, 07063162120208070000, Rel. Cruz Macedo, Revisor: J.J. Costa Carvalho, Câmara Criminal, j. 7/10/2020.